Tribunal: TJPA
Processo: 0009382-96.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009382-96.2020.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO VITOR DEZINCOURT DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 21 C/C 7º, I, DA LEI 3688/41 C/C 147 DO CPB. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CRISTALINO NO TOCANTE A AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. REFORMA QUE SE IMPÓE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1.

Restando evidenciada a prática do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, comprovada pelo conjunto probatório, mais especificamente no que diz respeito ao depoimento em juízo da vítima, forçoso, assim, o reconhecimento da reforma da sentença de primeiro grau, restando a pena definitiva fixada em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias multa e 15 (quinze) dias de prisão simples, devendo iniciar o cumprimento das penas no regime aberto;

2.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso do ministério público e dar-lhe provimento, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o acusado JOAO VITOR DEZINCOURT DOS SANTOS, nas sanções previstas no art. 21 c/c 7º, I, da lei 3688/41 c/c 147 do CPB, na forma do art. 69, do Código Penal, restando a pena definitiva fixada em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias multa e 15 (quinze) dias de prisão simples, devendo iniciar o cumprimento das penas no regime aberto, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que absolveu o acusado JOAO VITOR DEZINCOURT DOS SANTOS do crime previsto no art. 21 c/c 7º, I, da lei 3688/41 c/c 147 do CPB e da indenização por danos morais, prevista no art. 387, IV do CPP.

O Órgão Acusador pleiteia a condenação do apelado, nas sanções previstas no art. 21 c/c 7º, I, da lei 3688/41 c/c 147 do CPB, pugnando pela reforma da sentença absolutória.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que, “
por volta das 20:00h do dia 10/06/2020, o denunciado JOÃO VITOR DEZINCOURT DOS SANTOS, na residência localizada na rua C, bairro Jaderlândia (residência da avó do denunciado) desferiu tapas e socos na sua companheira/vítima Jaqueline Monteiro Lima, bem como no dia 29.06.2020 ameaçou a vítima dizendo que ia matá-la. Extrai-se do apuratório que no dia 10.06.2020 por volta das 20:00h durante uma discussão na casa da avó do denunciado, este começou a desferir tapas no rosto da vítima, para defender se a vítima empurrou o denunciado, momento em que ele lhe desferiu um murro no ombro, bem como chutou uma das pernas da vítima. Em virtude disso a vítima se separou do denunciado, no entanto, passados alguns dias o casal retornou com a relação, uma vez que o denunciado disse que mudaria de comportamento, porém, no dia 29.06.2020 a vítima decidiu novamente em separar-se do denunciado, visto que este continuava agressivo. inicialmente o denunciado aceitou a separação, porém algumas horas depois o denunciado ligou para a vítima lhe ameaçando de morte, dizendo ‘’que ia matar e estraçalhar a cabeça da vítima. Ademais, consta nos autos que a vítima é ex companheira do denunciado, que conviveram em união estável por cerca de 08 (oito) meses, porém já se relacionavam desde maio de 2019, do qual adveio 01 (um) filha, ainda menor, que no começo do relacionamento o denunciado não era agressivo, tendo a passar depois que a filha do casal nasceu”, fato ocorrido na comarca de Santarém/PA
.

É a síntese dos fatos.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão absolutória de primeiro grau para condenar o apelado pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça, previstos no art. 21 c/c 7º, I, da lei 3.688/41 c/c 147 do CPB, tendo em vista a existência de provas suficientes de autoria e materialidade do referido crime.

Merece razão o apelante.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Na análise aos autos, verifica-se que o arcabouço probatório constante dos autos demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, notadamente pelo boletim de ocorrência, requerimento de medida protetiva de urgência e pelo depoimento da vítima, que em sede de juízo confirmou as agressões e ameaças sofridas, apontando o ora apelado como autor.

A vítima JAQUELINE MONTEIRO LIRA, narrou em juízo, “
que teve um relacionamento com o acusado por 8 meses. Que juntos tiveram uma filha. Que na época dos fatos ainda estavam vivendo junto. Que quando foi morar com o acusado estava grávida de 4 meses. Que tudo começou com ciúmes. Que no dia dos fatos, o acusado foi questionar a vítima sobre um amigo de infância, que a vítima falava que era apenas um amigo e o acusado dizia que era mentira e começou a ficar agressivo apontando o dedo no rosto da vítima, que pedia para o acusado parar, pois a sua filha pequena estava ao seu lado dormindo. Que foi quando o acusado partiu para cima da vítima lhe agredindo com um tapa na cara. Que levantou para se defender e lhe empurrou. Que foi quando o acusado foi para cima da vítima e lhe deu socos na cabeça. Que jogou a vítima no sofá e lhe deu chutes e socos, nas pernas e em seu corpo. Que o acusado só parou porque a mãe do mesmo o parou. Que a vítima foi socorrida pela tia do acusado, que a tirou da casa com sua filha. Que foi quando ouviu o acusado pegando um facão, depois pegou um pau e tentou invadir a casa da tia, onde a vítima estava com a filha. Que o acusado dizia “vou te bater mais ainda”. Que a avó do acusado passou mal com a situação. Que depois dessa agressão, a vítima conversou com o acusado, que disse que iria mudar. Que a vítima foi para casa da sua mãe, e passados poucos dias, o acusado começou a lhe ameaçar de morte, por ciúmes da vítima com o seu primo. Que o acusado invadiu a rede social facebook, se passando pela vítima, para entrar em contato com o primo dela. Que a vítima apagou essa conta de rede social, não possui mais acesso a mesma. Que o acusado a ameaçou dizendo que ia estraçalhar a cara da vítima e do primo dela. Que depois disso, a vítima bloqueou o acusado de todos os meios de contato. Que ligou para tia do acusado e disse que iria denunciá-lo. Que falou ao acusado que iria denunciá-lo, ele disse que não tinha medo de polícia. Que atualmente o acusado não do nenhum tipo de ajuda ou pagar pensão a filha”
.

Vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Dessa forma, vale ressaltar a robustez no valor probante do depoimento da vítima, que sem qualquer contradição de valor, confirmou a autoria e materialidade do crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, atribuídos ao acusado. Portanto, no presente caso, a autoria e materialidade do crime, assim como da contravenção penal, restou comprovado nos autos, sendo a condenação medida que se impõe.

Assim, deve ser reformada a sentença proferida nos autos, com a consequente condenação do apelado nas sanções previstas no art. 21 c/c 7º, I, da lei 3688/41 c/c 147 do CPB.

Passo agora a realizar a dosimetria da pena:

DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 21 C/C 7º, I, DA LEI 3688/41

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado. nos termos da sumula444 o STJ:

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada. Valoração neutra;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada. Valoração neutra;

5. MOTIVOS: os motivos do crime fazem parte do tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais à espécie;

7. CONSEQUÊNCIAS: normais à espécie;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: A vítima não contribuiu para o ilícito.

Dessa forma não havendo circunstâncias valoradas de forma negativa ao acusado, aplico a pena-base em seu mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples, a qual torno definitiva ante ausência de atenuantes e agravantes assim como causas de diminuição e aumento.

DA SANÇÃO PREVISTA NO ART.147 DO CP

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado. nos termos da sumula444 o STJ:

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada. Valoração neutra;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada. Valoração neutra;

5. MOTIVOS: os motivos do crime fazem parte do tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais à espécie;

7. CONSEQUÊNCIAS: normais à espécie;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: A vítima não contribuiu para o ilícito.

Dessa forma não havendo circunstâncias valoradas de forma negativa ao acusado, aplico a pena-base em seu mínimo legal de 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de atenuantes e agravantes assim como causas de diminuição e aumento.

Por fim aplico o concurso material capitulado no artigo 69 do CP, restando a pena definitiva fixada ao acusado em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias multa e 15 (quinze) dias de prisão simples, devendo iniciar o cumprimento das penas no regime aberto. Deixo de conceder a indenização por danos, ofertada na denúncia nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, por não ter havido o contraditório na questão.

Ante o exposto, conheço o recurso do ministério público e dou-lhe provimento, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o acusado JOAO VITOR DEZINCOURT DOS SANTOS, nas sanções previstas no art. 21 c/c 7º, I, da lei 3688/41 c/c 147 do CPB, na forma do art. 69, do Código Penal, restando a pena definitiva fixada em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias multa e 15 (quinze) dias de prisão simples, devendo iniciar o cumprimento das penas no regime aberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que, “
por volta das 20:00h do dia 10/06/2020, o denunciado JOÃO VITOR DEZINCOURT DOS SANTOS, na residência localizada na rua C, bairro Jaderlândia (residência da avó do denunciado) desferiu tapas e socos na sua companheira/vítima Jaqueline Monteiro Lima, bem como no dia 29.06.2020 ameaçou a vítima dizendo que ia matá-la. Extrai-se do apuratório que no dia 10.06.2020 por volta das 20:00h durante uma discussão na casa da avó do denunciado, este começou a desferir tapas no rosto da vítima, para defender se a vítima empurrou o denunciado, momento em que ele lhe desferiu um murro no ombro, bem como chutou uma das pernas da vítima. Em virtude disso a vítima se separou do denunciado, no entanto, passados alguns dias o casal retornou com a relação, uma vez que o denunciado disse que mudaria de comportamento, porém, no dia 29.06.2020 a vítima decidiu novamente em separar-se do denunciado, visto que este continuava agressivo. inicialmente o denunciado aceitou a separação, porém algumas horas depois o denunciado ligou para a vítima lhe ameaçando de morte, dizendo ‘’que ia matar e estraçalhar a cabeça da vítima. Ademais, consta nos autos que a vítima é ex companheira do denunciado, que conviveram em união estável por cerca de 08 (oito) meses, porém já se relacionavam desde maio de 2019, do qual adveio 01 (um) filha, ainda menor, que no começo do relacionamento o denunciado não era agressivo, tendo a passar depois que a filha do casal nasceu”, fato ocorrido na comarca de Santarém/PA
.

É a síntese dos fatos.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão absolutória de primeiro grau para condenar o apelado pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça, previstos no art. 21 c/c 7º, I, da lei 3.688/41 c/c 147 do CPB, tendo em vista a existência de provas suficientes de autoria e materialidade do referido crime.

Merece razão o apelante.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Na análise aos autos, verifica-se que o arcabouço probatório constante dos autos demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, notadamente pelo boletim de ocorrência, requerimento de medida protetiva de urgência e pelo depoimento da vítima, que em sede de juízo confirmou as agressões e ameaças sofridas, apontando o ora apelado como autor.

A vítima JAQUELINE MONTEIRO LIRA, narrou em juízo, “
que teve um relacionamento com o acusado por 8 meses. Que juntos tiveram uma filha. Que na época dos fatos ainda estavam vivendo junto. Que quando foi morar com o acusado estava grávida de 4 meses. Que tudo começou com ciúmes. Que no dia dos fatos, o acusado foi questionar a vítima sobre um amigo de infância, que a vítima falava que era apenas um amigo e o acusado dizia que era mentira e começou a ficar agressivo apontando o dedo no rosto da vítima, que pedia para o acusado parar, pois a sua filha pequena estava ao seu lado dormindo. Que foi quando o acusado partiu para cima da vítima lhe agredindo com um tapa na cara. Que levantou para se defender e lhe empurrou. Que foi quando o acusado foi para cima da vítima e lhe deu socos na cabeça. Que jogou a vítima no sofá e lhe deu chutes e socos, nas pernas e em seu corpo. Que o acusado só parou porque a mãe do mesmo o parou. Que a vítima foi socorrida pela tia do acusado, que a tirou da casa com sua filha. Que foi quando ouviu o acusado pegando um facão, depois pegou um pau e tentou invadir a casa da tia, onde a vítima estava com a filha. Que o acusado dizia “vou te bater mais ainda”. Que a avó do acusado passou mal com a situação. Que depois dessa agressão, a vítima conversou com o acusado, que disse que iria mudar. Que a vítima foi para casa da sua mãe, e passados poucos dias, o acusado começou a lhe ameaçar de morte, por ciúmes da vítima com o seu primo. Que o acusado invadiu a rede social facebook, se passando pela vítima, para entrar em contato com o primo dela. Que a vítima apagou essa conta de rede social, não possui mais acesso a mesma. Que o acusado a ameaçou dizendo que ia estraçalhar a cara da vítima e do primo dela. Que depois disso, a vítima bloqueou o acusado de todos os meios de contato. Que ligou para tia do acusado e disse que iria denunciá-lo. Que falou ao acusado que iria denunciá-lo, ele disse que não tinha medo de polícia. Que atualmente o acusado não do nenhum tipo de ajuda ou pagar pensão a filha”
.

Vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Dessa forma, vale ressaltar a robustez no valor probante do depoimento da vítima, que sem qualquer contradição de valor, confirmou a autoria e materialidade do crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, atribuídos ao acusado. Portanto, no presente caso, a autoria e materialidade do crime, assim como da contravenção penal, restou comprovado nos autos, sendo a condenação medida que se impõe.

Assim, deve ser reformada a sentença proferida nos autos, com a consequente condenação do apelado nas sanções previstas no art. 21 c/c 7º, I, da lei 3688/41 c/c 147 do CPB.

Passo agora a realizar a dosimetria da pena:

DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 21 C/C 7º, I, DA LEI 3688/41

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado. nos termos da sumula444 o STJ:

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada. Valoração neutra;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada. Valoração neutra;

5. MOTIVOS: os motivos do crime fazem parte do tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais à espécie;

7. CONSEQUÊNCIAS: normais à espécie;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: A vítima não contribuiu para o ilícito.

Dessa forma não havendo circunstâncias valoradas de forma negativa ao acusado, aplico a pena-base em seu mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples, a qual torno definitiva ante ausência de atenuantes e agravantes assim como causas de diminuição e aumento.

DA SANÇÃO PREVISTA NO ART.147 DO CP

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado. nos termos da sumula444 o STJ:

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada. Valoração neutra;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada. Valoração neutra;

5. MOTIVOS: os motivos do crime fazem parte do tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais à espécie;

7. CONSEQUÊNCIAS: normais à espécie;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: A vítima não contribuiu para o ilícito.

Dessa forma não havendo circunstâncias valoradas de forma negativa ao acusado, aplico a pena-base em seu mínimo legal de 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de atenuantes e agravantes assim como causas de diminuição e aumento.

Por fim aplico o concurso material capitulado no artigo 69 do CP, restando a pena definitiva fixada ao acusado em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias multa e 15 (quinze) dias de prisão simples, devendo iniciar o cumprimento das penas no regime aberto. Deixo de conceder a indenização por danos, ofertada na denúncia nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, por não ter havido o contraditório na questão.

Ante o exposto, conheço o recurso do ministério público e dou-lhe provimento, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o acusado JOAO VITOR DEZINCOURT DOS SANTOS, nas sanções previstas no art. 21 c/c 7º, I, da lei 3688/41 c/c 147 do CPB, na forma do art. 69, do Código Penal, restando a pena definitiva fixada em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias multa e 15 (quinze) dias de prisão simples, devendo iniciar o cumprimento das penas no regime aberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que, “
por volta das 20:00h do dia 10/06/2020, o denunciado JOÃO VITOR DEZINCOURT DOS SANTOS, na residência localizada na rua C, bairro Jaderlândia (residência da avó do denunciado) desferiu tapas e socos na sua companheira/vítima Jaqueline Monteiro Lima, bem como no dia 29.06.2020 ameaçou a vítima dizendo que ia matá-la. Extrai-se do apuratório que no dia 10.06.2020 por volta das 20:00h durante uma discussão na casa da avó do denunciado, este começou a desferir tapas no rosto da vítima, para defender se a vítima empurrou o denunciado, momento em que ele lhe desferiu um murro no ombro, bem como chutou uma das pernas da vítima. Em virtude disso a vítima se separou do denunciado, no entanto, passados alguns dias o casal retornou com a relação, uma vez que o denunciado disse que mudaria de comportamento, porém, no dia 29.06.2020 a vítima decidiu novamente em separar-se do denunciado, visto que este continuava agressivo. inicialmente o denunciado aceitou a separação, porém algumas horas depois o denunciado ligou para a vítima lhe ameaçando de morte, dizendo ‘’que ia matar e estraçalhar a cabeça da vítima. Ademais, consta nos autos que a vítima é ex companheira do denunciado, que conviveram em união estável por cerca de 08 (oito) meses, porém já se relacionavam desde maio de 2019, do qual adveio 01 (um) filha, ainda menor, que no começo do relacionamento o denunciado não era agressivo, tendo a passar depois que a filha do casal nasceu”, fato ocorrido na comarca de Santarém/PA
.

É a síntese dos fatos.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão absolutória de primeiro grau para condenar o apelado pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça, previstos no art. 21 c/c 7º, I, da lei 3.688/41 c/c 147 do CPB, tendo em vista a existência de provas suficientes de autoria e materialidade do referido crime.

Merece razão o apelante.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Na análise aos autos, verifica-se que o arcabouço probatório constante dos autos demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, notadamente pelo boletim de ocorrência, requerimento de medida protetiva de urgência e pelo depoimento da vítima, que em sede de juízo confirmou as agressões e ameaças sofridas, apontando o ora apelado como autor.

A vítima JAQUELINE MONTEIRO LIRA, narrou em juízo, “
que teve um relacionamento com o acusado por 8 meses. Que juntos tiveram uma filha. Que na época dos fatos ainda estavam vivendo junto. Que quando foi morar com o acusado estava grávida de 4 meses. Que tudo começou com ciúmes. Que no dia dos fatos, o acusado foi questionar a vítima sobre um amigo de infância, que a vítima falava que era apenas um amigo e o acusado dizia que era mentira e começou a ficar agressivo apontando o dedo no rosto da vítima, que pedia para o acusado parar, pois a sua filha pequena estava ao seu lado dormindo. Que foi quando o acusado partiu para cima da vítima lhe agredindo com um tapa na cara. Que levantou para se defender e lhe empurrou. Que foi quando o acusado foi para cima da vítima e lhe deu socos na cabeça. Que jogou a vítima no sofá e lhe deu chutes e socos, nas pernas e em seu corpo. Que o acusado só parou porque a mãe do mesmo o parou. Que a vítima foi socorrida pela tia do acusado, que a tirou da casa com sua filha. Que foi quando ouviu o acusado pegando um facão, depois pegou um pau e tentou invadir a casa da tia, onde a vítima estava com a filha. Que o acusado dizia “vou te bater mais ainda”. Que a avó do acusado passou mal com a situação. Que depois dessa agressão, a vítima conversou com o acusado, que disse que iria mudar. Que a vítima foi para casa da sua mãe, e passados poucos dias, o acusado começou a lhe ameaçar de morte, por ciúmes da vítima com o seu primo. Que o acusado invadiu a rede social facebook, se passando pela vítima, para entrar em contato com o primo dela. Que a vítima apagou essa conta de rede social, não possui mais acesso a mesma. Que o acusado a ameaçou dizendo que ia estraçalhar a cara da vítima e do primo dela. Que depois disso, a vítima bloqueou o acusado de todos os meios de contato. Que ligou para tia do acusado e disse que iria denunciá-lo. Que falou ao acusado que iria denunciá-lo, ele disse que não tinha medo de polícia. Que atualmente o acusado não do nenhum tipo de ajuda ou pagar pensão a filha”
.

Vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Dessa forma, vale ressaltar a robustez no valor probante do depoimento da vítima, que sem qualquer contradição de valor, confirmou a autoria e materialidade do crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, atribuídos ao acusado. Portanto, no presente caso, a autoria e materialidade do crime, assim como da contravenção penal, restou comprovado nos autos, sendo a condenação medida que se impõe.

Assim, deve ser reformada a sentença proferida nos autos, com a consequente condenação do apelado nas sanções previstas no art. 21 c/c 7º, I, da lei 3688/41 c/c 147 do CPB.

Passo agora a realizar a dosimetria da pena:

DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 21 C/C 7º, I, DA LEI 3688/41

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado. nos termos da sumula444 o STJ:

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada. Valoração neutra;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada. Valoração neutra;

5. MOTIVOS: os motivos do crime fazem parte do tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais à espécie;

7. CONSEQUÊNCIAS: normais à espécie;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: A vítima não contribuiu para o ilícito.

Dessa forma não havendo circunstâncias valoradas de forma negativa ao acusado, aplico a pena-base em seu mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples, a qual torno definitiva ante ausência de atenuantes e agravantes assim como causas de diminuição e aumento.

DA SANÇÃO PREVISTA NO ART.147 DO CP

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado. nos termos da sumula444 o STJ:

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada. Valoração neutra;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada. Valoração neutra;

5. MOTIVOS: os motivos do crime fazem parte do tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais à espécie;

7. CONSEQUÊNCIAS: normais à espécie;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: A vítima não contribuiu para o ilícito.

Dessa forma não havendo circunstâncias valoradas de forma negativa ao acusado, aplico a pena-base em seu mínimo legal de 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de atenuantes e agravantes assim como causas de diminuição e aumento.

Por fim aplico o concurso material capitulado no artigo 69 do CP, restando a pena definitiva fixada ao acusado em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias multa e 15 (quinze) dias de prisão simples, devendo iniciar o cumprimento das penas no regime aberto. Deixo de conceder a indenização por danos, ofertada na denúncia nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, por não ter havido o contraditório na questão.

Ante o exposto, conheço o recurso do ministério público e dou-lhe provimento, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o acusado JOAO VITOR DEZINCOURT DOS SANTOS, nas sanções previstas no art. 21 c/c 7º, I, da lei 3688/41 c/c 147 do CPB, na forma do art. 69, do Código Penal, restando a pena definitiva fixada em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias multa e 15 (quinze) dias de prisão simples, devendo iniciar o cumprimento das penas no regime aberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2024